Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714855-21.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SALVADOR PEREIRA DA SILVA, MARCIA CRISTINA GOMES RECORRIDO: MORGANA TALINY VIANA DOS SANTOS 01836769121, VIAGENS PROMO TURISMO S.S. LTDA DECISÃO Na interposição do Recurso Inominado (Id. 34903625) os recorrentes pugnaram pela gratuidade judiciária. Afirmam situação de desemprego e juntam as carteiras de trabalho na tentativa de comprovar suas alegações. Ocorre que conforme petição inicial e documentos juntados aos autos, os recorrentes são servidores públicos, não servido a carteira de trabalho para demonstrar hipossuficiência. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para os recorrentes juntarem documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheques atualizados, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Por fim, caso o recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito